Tribunal: TJDFT
Processo: 0016126-97.2016.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:
Vistos, etc. Considerando o teor da certidão ID n. 29411687, determino a suspensão do processo e a intimação do Autor BANCO DO BRASIL SA para, no prazo de 3 (três) meses, promover a citação do espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros do Apelante FLAVIO ROGERIO DA SILVA, em atendimento ao disposto no art. 313, § 2o, inciso I, do CPC/2015. I. Brasília, 30 de setembro de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator